Tribunal: TJSP
Processo: 2274192-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000028820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274192-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes
WLADMIR GANCEV JUNIOR e JOSE MAESTRO DE QUEIROS, Pacientes FILIPE
EDERSON TORRES DA SILVA LACERDA e CARLOS HENRIQUE SANTOS DA
SILVA,, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
análise de matéria fática NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de FILIPE EDERSON TORRES DA SILVA LACERDA e
CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, e, quanto à
questão exclusivamente de direito, DENEGARAM a presente ordem, devendo os
Pacientes aguardarem presos o destino da ação penal no 1523075-40.2019.8.26.0224 -
4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, contra eles proposta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2274192-22.2019.8.26.0000
&
VOTO No 40237
HABEAS CORPUS No 2274192-22.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: WLADIMIR GANCEV JUNIOR
JOSÉ MAESTRO DE QUEIRÓS
PACIENTES.......: FILIPE EDERSON TORRES DA SILVA LACERDA
CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA
ORIGEM.............: 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA )
Os doutores WLADMIR GANCEV JUNIOR e JOSÉ
MAESTRO DE QUEIRÓS Advogados, impetram habeas corpus em
favor de FILIPE EDERSON TORRES DA SILVA LACERDA e
CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, com pedido de liminar,
amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes,
todos do Código de Processo Penal, afirmando que eles estariam sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos que, nos autos de Processo Crime
no 1523075-40.2019.8.26.0224, instaurado pela prática de latrocínio tentado,
decretou a prisão preventiva deles, sem a devida fundamentação, inobstante
preencham os requisitos para responderem ao processo em liberdade.
Sustentam, os Impetrantes, “... que não existe a materialidade
delitiva tampouco a autoria, pois conforme podemos observar no caso em
questão a vítima não juntou sequer provas de que foi alvejada, sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2274192-22.2019.8.26.0000
&
reconheceu os pacientes como os autores do delito em questão, ou seja: não
existem elementos probatórios suficientes para mantê-los em cárcere até o
julgamento ...”.
Afirmam que a prisão dos Pacientes, no caso, não é cabível,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade deles oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Alegam ausência de elementos concretos que justifiquem a
custódia cautelar dos Pacientes, baseando-se a medida apenas na gravidade
abstrata do crime, à revelia do caso concreto.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor dos Pacientes para que sejam beneficiados com a liberdade
provisória, expedindo-se alvará de soltura (fls. 01/20).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 55/57).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 60/62), apresentando documentos (fls. 63/93).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 96/101).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2274192-22.2019.8.26.0000
&
É o relatório.
1.
Por primeiro, insta ressaltar que a pretensão dos Impetrantes de
análise das provas, no que diz respeito à autoria dos crimes, não comporta
conhecimento, afinal a via estreita desta ação penal constitucional, no
particular, não autoriza avaliação aprofundada do conjunto probatório,
cabendo apenas ao Juízo de conhecimento fazê-la no momento oportuno.
Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA

PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus'
- de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato
e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.”
(HC no 93369/BA Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009).
2.
Os Pacientes respondem a processo por infração ao art. 157, § 2o, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2274192-22.2019.8.26.0000
&
e V, § 2o-A, I, e § 3o, II, c.c. art. 14, II, e art. 288, Parágrafo único, ambos do
Código Penal, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c.c.
art. 69, caput, do Código Penal.

Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante dos Pacientes em preventiva, acostada às fls. 48/49, encontra-
se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Consta da denúncia que os Pacientes, previamente ajustado e
com unidade de desígnios com ERALDO DE JESUS JÚNIOR e com o
adolescente M.W. da S., então com 14 anos de idade, subtraíram, em proveito
comum, mediante restrição da liberdade da vítima, grave ameaça e violência
exercida com emprego e disparo de arma de fogo contra Riane Rossato Horii,
“... não resultando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes, o veículo Passat, placas QAJ-1188, uma aliança de ouro de
aproximadamente R$ 5.000,00, um anel confeccionado em ouro amarelo e
branco contendo três pedras de brilhantes, de valor aproximado de
R$ 10.000,00, um aparelho celular Iphone 7, um relógio marca 'Michael
Kors', de valor aproximado de R$ 1.800,00 ...”. Em conformidade com a
exordial, os Pacientes, juntamente com ERALDO, corromperam e facilitaram
a corrupção do adolescente M.W. da S., como também, associaram-se para o
fim específico de cometer crimes, com a participação de menor e emprego de
arma de fogo.
Consta, também, que, na ocasião, em razão e no contexto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2274192-22.2019.8.26.0000
&
roubo, efetuaram disparos contra a vítima, que tentou manusear o celular com
intuito de avisar o marido, cujo resultado morte não se consumou por
circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 63/66).
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de terem os Pacientes praticado as condutas a eles imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, cometido mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, ao qual a lei, por si, já
dispensa um maior rigor, tanto que estabelece estas circunstâncias (emprego
de arma de fogo e concurso de agentes) como causas de aumento de pena,
evidenciando a perigosidade de seu autor.
Tais circunstâncias, embora própria desse tipo de crime, são
incomuns em considerando tantos outros crimes menos graves previstos no
nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na fixação do
regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime, evidenciam
a perigosidade incomum de seus autores, exigindo o afastamento deles do
convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da
prisão cautelar dos Pacientes, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persistam na prática de atos que continuem pondo em
risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2274192-22.2019.8.26.0000
&
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que
a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada.
Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Ante todo o exposto, quanto ao pedido de análise de
matéria fática NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de FILIPE EDERSON TORRES DA SILVA
LACERDA e CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificados
nos autos, e, quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGO a
presente ordem, devendo os Pacientes aguardarem presos o destino da ação
penal no 1523075-40.2019.8.26.0224 4a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, contra eles proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)